Tribunal: TJDFT
Processo: 0701908-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSTRUÇÃO ERIGIDA IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA. POSSE. DETENÇÃO. ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. PODER DE POLÍCIA. AUTOEXECUTORIEDADE.
O imóvel foi erigido em área pública, sem a autorização do Poder Público e em desacordo com as normas administrativas aplicáveis à espécie legitima, por conseguinte, a atuação da Administração Pública mediante exercício do Poder de Polícia que a ela é assegurado e em suas duas vertentes: preventiva e repressiva.
A tutela jurisdicional deve ser prestada não somente em atenção ao direito social de moradia, mas também à função social dada à propriedade, sob a ótica do fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana e sem prejuízo dos demais valores de cunho ambiental e daqueles relacionados ao desenvolvimento urbano, a fim de encontrar a solução mais justa e constitucionalmente mais adequada.